Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ENCARGOS CONDOMINIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 342 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a legitimidade passiva, bem como a existência de prova idônea que permita o acolhimento do pedido inicial.
2. A regra prevista no art. 344 do Código de Processo Civil preceitua que a aplicação dos efeitos da revelia tem por consequência a presunção de veracidade das alegações proferidas pelo autor. 2.1. A revelia pode ser definida como uma situação jurídica, obviamente subsequente à contumácia da parte passiva de uma relação jurídica angular, justamente pela ausência de defesa ou da intempestividade de seu oferecimento. 2.3. As questões deduzidas nas razões recursais não estão compreendidas nas hipóteses excepcionais previstas na regra do art. 342 do Código de Processo Civil.
3. O documento trazido aos autos pelo condomínio demonstra a ausência de pagamento dos valores relativos aos encargos condominiais no período de fevereiro de 2022 e novembro de 2024, o que impõe a procedência do pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.